Tribunal: TJES
Processo: 0006544-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006544-31.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELLEN CARINE MARIANO RIBEIRO
APELADO: CLEYTON EBANO PEREIRA ANTUNES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006544-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELLEN CARINE MARIANO RIBEIRO

APELADO: CLEYTON EBANO PEREIRA ANTUNES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Vila Velha que extinguiu medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em desfavor do apelado, requerendo a renovação dessas medidas e sua extensão à filha menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é o meio adequado para impugnar decisão que revoga medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a restauração ou prorrogação das medidas protetivas revogadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apelação é cabível contra decisões definitivas ou com força de definitivas que revogam medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal, aplicando-se, ainda, o princípio da fungibilidade recursal previsto no art. 579, do CPP, ausente má-fé da recorrente.
O prazo recursal conta-se da última intimação entre a vítima e sua defesa técnica, nos termos do art. 21, da Lei nº 11.340/2006, sendo tempestivo o recurso interposto antes da intimação do advogado.
As medidas protetivas têm natureza cautelar e não podem subsistir indefinidamente, devendo vigorar enquanto persistir situação de risco atual, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (arts. 22, da Lei nº 11.340/06, e 282, do CPP).
No caso concreto, as medidas estavam vigentes há três anos, sem notícias de descumprimento recente ou fatos concretos que indiquem risco atual à integridade da vítima, sendo arquivados procedimentos criminais correlatos e ausentes indícios que justifiquem a prorrogação.
Questões relativas à guarda, visitação e pensão alimentícia, não autorizam a utilização das medidas protetivas penais como instrumento para solução de conflitos de natureza cível.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 579, 593, 798 e 804; CPC, art. 218, § 4º; Lei nº 11.340/2006, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 798102/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.05.2023;
STJ, REsp 2.153.035/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.06.2025;
STJ, RHC 33.259/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2017;
TJMG, RSE 5001205-37.2023.8.13.0324, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, j. 30.07.2025;
TJCE, RSE 0205538-06.2023.8.06.0300, Rel. Juiz Mário Parente Teófilo Neto, j. 27.02.2025;
TJMG, APCR 0156535-13.2021.8.13.0024, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 15.02.2023.

Vitória, 8 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006544-31.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELLEN CARINE MARIANO RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI, ANDRESSA MARIA GUJANSKY SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CLEYTON EBANO PEREIRA ANTUNES

Advogado(s) do reclamado: CLEYTON EBANO PEREIRA ANTUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
p
or Ellen Carine Mariano Ribeiro
,
inconformad
a
com a sentença prolatada pel
a

J
u
íza
da
5
ª Vara
Criminal de Vila Velha (id. 12424286), q
ue
extinguiu
as medidas protetivas anteriormente fixadas
em desfavor de
Cleyton Ebano Pereira Antunes.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 12128487
,
a apelante requer sejam renovadas as medidas protetivas
de urgência
, estendendo seus efeitos à filha menor.

Em
contrarrazões

acostadas no id. 12128501
,
o apelado, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, por se tratar de meio processual inadequado. Para
tanto, fundamenta que o recurso cabível contra decisão que defere/indefere ou revoga medidas protetivas de urgências
seria o agravo de instrumento
e não o recurso de apelação.

Pois bem.

No caso concreto, a
recorrente
valeu-se d
e recurso de apelação criminal
para impugnar a sentença proferida pelo
Juízo
a quo
, que
julgou extinta
a medida protetiva de urgência, nos termos do art. 485,
inciso
VI, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, determinando o arquivamento do feito.

Desse modo,
constata-se que
tal sentença se trata de pronunciamento judicial que extinguiu o processo com resolução de mérito, revogando as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Logo, nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal, “
c
aberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias
das
decisões definitivas, ou com força de definitivas
, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior”.

Em outras palavras,
as decisões que apreciam de forma definitiva o mérito do deferimento ou não e
d
a revogação de medidas protetivas de urgência, de natureza penal, possuem caráter de decisão com força de definitiva e, portanto, são impugnáveis por meio de
recurso de
apelação, conforme previsto no art. 593, II, do CPP, recurso de natureza residual e adequado ao caso.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de nossos Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TEMA Nº 1.219/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA QUE INDEFERIU O PLEITO DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À VÍTIMA NÃO COMPROVADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. NECESSIDADE. PARÂMETRO. TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1.0000.16.032808-4/002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de sentença que julga improcedente pedido de fixação de medidas protetivas, cuja natureza é claramente terminativa, cabível a interposição de recurso de apelação
, nos termos do art. 203, § 1º c/c art. 1.009, ambos do Código de Processo Civil. 2. Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada na fixação de tese no Tema nº 1.219, é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. 3. Verificado o preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade e a ausência de má-fé do recorrente, deve ser conhecido o recurso em sentido estrito como apelação. 4. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 tem seu deferimento vinculando à observância dos princípios da necessidade, atualidade e razoabilidade, razão pela qual seria temerário fixá-las, restringindo direitos do suposto agressor, quando os elementos carreados aos autos não demonstram risco atual ou eminente à integridade física ou psicológica da recorrente. 5. Devem ser fixados honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo oficiante, de acordo com os termos das teses fixadas no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1.0000.16.032808-4/002, cuja eficácia vinculante orienta a estabilidade, integralidade e coerência do tema no âmbito desta Corte. V. V.: REFORMa DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A impugnação de decisão que indefere o pleito de medidas protetivas de urgência não está prevista nas hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, delimitadas pelo rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. 2. Tendo em vista que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento, a interposição de recurso em sentido estrito configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade. (TJMG; RSE 5001205-37.2023.8.13.0324; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Edir Guerson Medeiros; Julg. 30/07/2025; DJEMG 31/07/2025).

[...] “
Antes de adentrar a análise do pedido recursal propriamente dito, necessário se faz esclarecer que
a apelação é o recurso adequado para questionar a decisão. A decisão questionada tem clara natureza de decisão definitiva, ou com força de definitiva, logo o indeferimento da medida cautelar desafia apelação com fundamento no art. 593, II, do Código de Processo Penal.
Ademais, o pleito de quaisquer das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, em face de violência ou ameaça contra mulher, tem obviamente índole criminal e consequentemente os recursos a serem manejados são os pertinentes à esfera penal. Logo,
não há dúvida de que o recurso de apelação criminal se mostra adequado para questionar o indeferimento no caso vertente
. Bem, passando ao mérito deste apelo, concordo inteiramente com o Parecer da Procuradoria de Justiça, por entender este que este recurso merece ser provido, de tal forma que razão assiste à Promotoria de Justiça que interpôs este apelo” [...
] (
STJ
;
HC 798102 – PE; Sexta turma; Rel.:
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT);
Julg. 18/05/2023).

De toda sorte, saliento que, conforme prevê o artigo 579, do Código de Processo Penal, “salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”,
homenageando-se,
assim,
o
princípio da fungibilidade recursal.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE

Na petição acostada no id. 13898488, o apelado
argumenta acerca

d
a intempestividade recursal, alegando que “
a apelante foi intimada da sentença condenatória em 26 de setembro de 2024, conforme certificado no ID 12128484. O recurso de apelação foi interposto em 3 de outubro de 2024 (ID 12128487), ou seja, após o transcurso do prazo legal de cinco dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal
”.

Contudo, não lhe assiste razão.

Conforme certificado no id. 13576125, em que pese a apelante tenha sido intimada da sentença, s
eu advogado, até a data da interposição do apelo, não havia sido intimad
o.

Desse modo, o artigo 21, da Lei nº 11.340/2006, prevê que “a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão,
sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público”
.

Logo,
consoante fundamentado pela Procuradoria de Justiça, “
a intimação pessoal da vítima não substitui a intimação do advogado constituído, sendo ambos destinatários obrigatórios das comunicações processuais
, em conformidade com a regra especial prevista na Lei 11.340/06. No caso em exame, embora haja intimação pessoal da vítima, a ausência de intimação regular de seu patrono, inclusive com a não publicação da decisão no DJe, implica na inexistência de marco inicial válido para contagem do prazo recursal, diante da exigência legal de dupla intimação (vítima e defensor)
”.

Assim, considerando a necessidade de intimação
também
do advogado da vítima
em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o prazo recursal se inicia da última intimação, seja da ofendida, seja de sua defesa técnica. Nesse mesmo sentido:

“
[...
]
o
prazo para interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória é de 05 (cinco) dias (art. 593 do CPP),
contados a partir da última intimação, seja do sentenciado ou de sua defesa técnica
” (TJCE; RSE 0205538-06.2023.8.06.0300; Maranguape; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 27/02/2025; DJCE 12/03/2025; Pág. 141).

Logo, tendo sido o recurso interposto antes da intimação da defesa técnica da vítima, não há que se falar em intempestividade recursal.

Nesse mesmo sentido:

[...]
O recurso prematuro deve ser considerado tempestivo, conforme art. 218, § 4º, do CPC/2015 c/c arts. 3º e 798 do CPP, que permite o conhecimento de atos processuais realizados antes do termo inicial do prazo
. 4. O recurso do assistente de acusação, interposto antes do prazo do Ministério Público, é tempestivo e deve ser conhecido, desde que presentes os demais pressupostos de admissibilidade e ausente posterior recurso ministerial, dada a legitimação recursal subsidiária do assistente de acusação. 5. A intimação do assistente de acusação para apresentação das razões recursais é imprescindível, sob pena de violação ao disposto no art. 598 do CPP e ao devido processo legal. lV. Dispositivo e tese.
[...]
(STJ; REsp 2.153.035; Proc. 2024/0230500-3; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/06/2025; DJE 02/07/2025).

À luz do expos
to,
rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

MÉRITO

No mérito,
rememoro que tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
p
or Ellen Carine Mariano Ribeiro
,
inconformad
a
com a sentença prolatada pel
a

J
u
íza
da
5
ª Vara
Criminal de Vila Velha (id. 12424286), q
ue
extinguiu
as medidas protetivas anteriormente fixadas
em desfavor de
Cleyton Ebano Pereira Antunes.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 12128487
,
a apelante requer sejam renovadas as medidas protetivas
de urgência
, estendendo seus efeitos à filha menor.

Pois bem.

Analisando os autos,
verifica-se que a ofendida

compareceu em Delegacia no dia
23/08/2022
, para registrar ocorrência em face do apelado, narrando que (fl. 0
4
dos autos físicos
):

[...]
Que conviveu maritalmente com o autor durante 02 anos deste tiveram uma filha (A QUAL
O
MESMO N
Ã
O REGISTROU) que a noticiante saiu de casa quando estava gr
á
vida de 05 meses, pois não suportava a tortura psicológica, mesmo separada e gr
á
vida o auto
r
continuou a perturbar a noticiante, pois ligava com frequência para a mesma, para lhe incomodar, ia at
é
a sua resid
ê
ncia tamb
é
m, a mesma foi internada 04 vezes du
r
ante a
gravidez
d
e
tanto o autor lhe incomodar, que registrou v
árias
ocorr
ê
ncias em desfavor do mesmo, t
e
m MPU, todos este fatos ocorreram na
cidade
de Jua
z
eiro do Norte, que a noticiante saiu do estado do Cear
á
e veio morar aqui em Vila Velha, abandonou at
é
o empr
ego
para tentar uma vida nova juntamente com a filha aqui, po
rém
o autor continua a lhe pertu
r
bar sua t
ranquilidade
, pois o mesmo só não est
á
ligando para a noticiante, devido ela ter o bloqueado desd
e
a data de 31/07/22 porém ele com frequência manda recados para a mesma, diante d
os
f
a
tos a noticiante gostaria de obter uma MPU E REPRESENTAR EM DESFAVOR DO AUTOR, POIS GOSTARIA DE VIVER EM PAZ COM SUA FILHA.

Em virtude das mencionadas condutas, o juízo de primeiro grau,
em
24 de agosto
de 20
2
2
, fixou as
seguintes
medidas protetivas de urgência:

1) Suspensão da posse ou restrição do porte de armas;

2)
Não
aproximar-se da vítima ELLEN CARINE MARIANO RIBEIRO, seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância para o requerido;

3)
Não
manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, esclarecendo que a presente medida não impede a visitação dos filhos, desde que o requerido não se aproxime da vítima e esteja sóbrio;

4)
Não
efetuar publicações em redes sociais e/ou aplicativos de celular (WhatsApp e o
u
tros), contendo comentários ou imagens da vítima, bem como da presente Medida Protetiva de Urgência, e ainda veicular
print
de conversas realizadas com a vítima e seus familiares;

5) Não frequentar os locais onde a vítima costumeiramente frequenta, como local de trabalho, local de lazer, igrejas, etc.

Ao final da decisão,
a magistrada
registou que a medida protetiva de urgência possui validade de 180 (cento e oitenta) dias.

Por sua vez, em 11/06/2024, foi proferida sentença
q
ue
extinguiu
as medidas protetivas anteriormente fixadas
em desfavor de
Cleyton Ebano Pereira Antunes,
ora impugnada por meio da presente apelação criminal.

Irresignad
a
,
a apelante requer sejam renovadas as medidas protetivas
de urgência
, estendendo seus efeitos à filha menor.

Pois bem.

Inicialmente,
s
alient
o
que
as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei nº 11.340/2006,
não devem ser deferidas por tempo indeterminado, sob pena de se promover uma verdadeira coação ilegal ao direito constitucional de liberdade de ir e vir do suposto agressor. Devem vigorar
enquanto persistir a situação de risco
que ensejou a instauração do procedimento, a ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse
modo, não deve prevalecer uma situação de
irrevogabilidade
, existindo a possibilidade de imposição de novas medidas protetivas de urgência pelo juízo de conhecimento, caso surjam situações
novas
que evidenciem sua imprescindibilidade.

No presente caso,
verifico que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em desfavor do apelado há três anos, sendo que, em tal interregno, não há notícias de fatos concretos que justifiquem a necessidade de prorrogação.

O que se observa, no presente caso, é que, embora a recorrente fundamente, em suas razões recursais, que tramita, no Estado do Ceará, a Ação Penal
nº 0202072-49.2024.8.06.0112, em face do recorrido, na qual lhe são imputados os crimes de estupro, ameaça e perseguição, todos em desfavor da recorrente, e que, com base
em tais
fatos,
restaria
evidenciada a situação de risco atual, o que justificaria a aplicação das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, há, no processo citado,
promoção de arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público
(id. 12424307), bem como
conclusão
pelo não indiciamento do apelado por parte da autoridade policial,
sugerindo o arquivamento do feito.

Ainda, consoante ressaltado pela Procuradoria de Justiça, “o procedimento nº 0000903-2091.2024.8.08.0035, instaurado para apurar o suposto descumprimento das medidas protetivas, foi
arquivado
pelo juízo de origem, diante da ausência de provas quanto à prática da conduta imputada ao recorrido”.

Logo, não há, nos presentes autos, indicativos concretos de que
as medidas protetivas de urgência devem ser
restauradas
,
ressaltando-se que os conflitos existentes entre as partes envolvem questões de natureza cível, referentes à guarda e visitação da filha menor,
bem como
pensão alimentícia,
não sendo cabível o uso de instrumento de natureza penal para resolver questões atinentes à seara cível.

Nesse
sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O juízo
a quo
apresentou fundamentos concretos para amparar sua decisão e expôs de forma clara os elementos de sua convicção. Logo, não se vislumbra qualquer nulidade no
decisum
, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade. 2.
As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha. A despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.343/2006 no combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, além de desvirtuar sua aplicação. Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para, só assim, decidir se cabível ou não sua aplicação. Na hipótese, as informações constantes nos autos, aliadas ao decurso de grande lapso temporal entre a data da concessão das medidas protetivas (20.01.2021) até à data atual (dezembro de 2022) sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e familiar, indicam que a situação de risco relatada pela apelada não mais subsiste
. 3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a obrigação do pagamento das custas é consequência da condenação, devendo eventual impossibilidade de seu cumprimento ser analisada pelo juízo da execução.” (TJMG; APCR 0156535-13.2021.8.13.0024; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 15/02/2023; DJEMG 15/02/2023).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NO ART. 22, III, DA LEI N. 11.340/2006. CARÁTER PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS HÁ MAIS DE 6 ANOS, SEM QUE HAJA SEQUER INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: "As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015). 2. Diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. 3
.
É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade.
5. No caso em exame, passados mais de 6 anos da aplicação das medidas protetivas, sem que tenha instaurado sequer inquérito policial, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrente. 6.
Se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. Precedentes
.
7. Recurso ordinário provido para fazer cessar as medidas protetivas aplicadas ao recorrente, sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade em uma hipótese concreta. (STJ; RHC 33.259; Proc. 2012/0131545-8; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/10/2017).

Acrescenta-se, ainda, que o apelado reside em outro estado da federação (Ceará), de modo que,
inexistindo indícios de que a situação de violência doméstica perdura, deve ser mantida a decisão que as revogou em favor do recorrido,
ressaltando-se que, não obstante a especial relevância da palavra da vítima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela deve ser valorada juntamente com os demais elementos de provas dos autos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)